Tribunal: TJSP
Processo: 1012673-57.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, comprovando a contratação entre as partes e a existência de débito que autorizasse a sua cobrança. 2. Mesmo que indevida a cobrança, sem a negativação do nome da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, comprovando a contratação entre as partes e a existência de débito que autorizasse a sua cobrança. 2. Mesmo que indevida a cobrança, sem a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos não se pode falar em dano moral, vez que a indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por dano moral.